Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Ainda que os índices de correção monetária e juros de mora do valor da condenação sejam matéria de ordem pública, sujeitam-se à preclusão quando objeto de decisão irrecorrível.
2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença não obsta o seu prosseguimento quando o recurso é desprovido de efeito suspensivo.